Tribunal: TJMT
Processo: 1006004-10.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006004-10.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO SCHAFER - CPF: 566.353.890-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO ÔNUS INTEGRAL DA SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO VENCEDOR – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS – VERIFICADA – PERCENTUAL NÃO MINORADO EM RAZÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

A ausência de enfretamento dos fundamentos da sentença ofendem o princípio da dialeticidade.
In casu
, em que pese a Apelante disserte acerca de tema repetitivo inerente ao caso concreto, se limita a defender sua inaplicabilidade, o que não coincide com as razões de decidir.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC sucumbindo a parte mínimo do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Mantida a sentença recorrida, mas verificada a elevada fixação dos honorários de sucumbência, se mostra inviável a redução, em razão dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Água com Pedido de Repetição do Indébito e Antecipação de Tutela n. 1006004- 10.2021.8.11.0037, ajuizada por
MARCOS ROBERTO SCHAFER
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para determinar a readequação da cobrança das faturas vincendas, para que seja faturado pelo consumo real; o refaturamento das contas vencidas e não prescritas, devendo a restituição ser realizada de forma simples, bem como condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% da condenação.

A Apelante alega, em síntese, que o feito foi proposto pelo Apelado, em razão de sua discordância quanto aos valores cobrados em sua respectiva unidade consumidora (matrícula n° 431126-4).

Relata que a inicial narra que em seu local de residência existiriam outras pequenas edificações que serviriam para locação, consistentes em 07 quitinetes, bem como haveria apenas um hidrômetro ali instalado, sendo realizada, caso as referidas quitinetes ficassem desalugadas, a cobrança do valor mínimo por cada unidade de construção existente.

Sustenta a não aplicação do Tema Repetitivo 414, do STJ, “visto que o referido tema ainda se encontra afetado para possível revisão da tese anteriormente firmada, a ensejar a necessária suspensão do presente processo, sob pena de proferimento de eventual e não desejada decisão contraditória à futura decisão final da Corte Superior”.

Defende que os honorários advocatícios fixados revelam-se inadequados e exacerbados, “uma vez que arbitrados sem a observância dos critérios legais e sem a devida fundamentação exigida”.

Pontua haver equívoco na condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais, “ao não considerar que o ora Recorrido não obteve a procedência integral dos pedidos formulados em sua exordial, tendo também decaído no processo, ainda que em parte mínima”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para que “seja reconhecida a não aplicação do Tema Repetitivo 414 do STJ ao caso dos autos, pelo fato de ainda se encontrar afetado para possível revisão, determinando-se a necessária suspensão ou sobrestamento do presente processo, ao menos até o posterior julgamento final da Corte Superior acerca do tema, sem prejuízo da reforma da sentença para afastar as determinações contidas em sua parte dispositiva.

Requesta seja declarada a nulidade parcial da sentença, no tocante à fixação de honorários de sucumbência, ante a ausência de fundamentação, determinando-se o imediato retorno dos autos à comarca de origem, para devida prolação de sentença fundamentada.

Alternativamente, na hipótese de não declaração de nulidade, seja reformado o
decisum
, para o fim de possibilitar a fixação e adequada diminuição dos honorários de sucumbência, de acordo com os ditames do art. 85, § 2o, do CPC. Ainda no mérito, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas do processo, nos termos do art. 86, caput, do CPC; “sucessivamente, na remota hipótese de manutenção da sentença recorrida, que não haja qualquer majoração do valor inicialmente arbitrado dos honorários de sucumbência, porquanto já atingido o patamar máximo legal permitido; e em caso de procedência do presente Recurso de Apelação, seja condenado o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que não ser aplicável à espécie o Tema Repetitivo 414, do STJ, mas consigna a necessidade de sobrestamento do feito em razão do tema; a exorbitância dos honorários advocatícios fixados e o equívoco na condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais.

O feito foi proposto pela Apelada, pleiteando “que a requerida promova a adequação da cobrança das faturas vincendas para que cada economia existente na unidade consumidora do autor seja fatura pelo CONSUMO REAL, bem como a revisão de todas as faturas vencidas e imprescritas, devendo ser restituído EM DOBRO o valor a maior pago em razão da cobrança ilícita”.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Destarte, insta consignar que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, não sendo lícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. (...)

Assim, em razão da hipossuficiência da consumidora, caberia à prestadora do serviço público essencial de fornecimento de água provar o efetivo consumo, o motivo da cobrança auferido pelo mínimo, e ainda de forma técnica, as razões que acarretaram a cobrança ser realizada dessa forma, bem como, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi feito.

Logo, ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pelo consumidor, a adequação da cobrança das faturas declaração é medida que se impõe, visto que a requerida não se desincumbiu de provar o fato modificativo alegado, como lhe incumbe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 14, §3o, II, Código de Defesa do Consumidor. (...)

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DETERMINAR que a requerida Águas de Primavera S.A. promova a adequação da cobrança das faturas vincendas, para que seja faturado pelo consumo real;

2. DETERMINAR o refaturamento das contas vencidas e não prescritas, devendo a restituição ser realizada de forma simples.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 157957315).

As razões de recurso se restringem, além dos argumentos acerca do ônus da sucumbência e sua exorbitância, a não aplicabilidade do Tema Repetitivo 414, do STJ. Em que pese não ter a sentença recorrida abordado expressamente o mencionado tema, entendeu ser indevida a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro.

O mencionado repetitivo propõe revisar a tese firmada no Resp 1.166.561/RJ, que assim foi consignada “
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
”. A afetação se deu em 29/11/2021 e ainda pende de julgamento.

De modo que as razões de recurso não combatem especificamente a sentença, limitando-se a abordar divergências jurisprudenciais e teses firmadas acerca do tema.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso quanto à inaplicabilidade do Tema Repetitivo 414, do STJ ao caso concreto.

VOTO – MÉRITO

Necessário consignar o descabimento do pleito da Apelante ao sobrestamento do feito, vez que a determinação de suspensão se restringem aos “
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada
”

Quanto à insurgência de condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais, conforme pontuado em suas próprias razões de recurso, a parte autora, ora Apelada, sucumbiu na parte mínima, o que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC autoriza a condenação da parte adversa por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários.

No que tange ao argumento de exorbitância dos honorários fixados e a ausência de fundamentação, necessário destacar que a fixação/arbitramentos dos honorários é realizado em consonância com o art. 85, § 2°, do CPC, não se exigindo do julgador fundamentação específica acerca de cada um dos critérios dispostos no artigo retro mencionado.

Em relação à exorbitância do percentual fixado, tem-se que de fato não está em consonância com os critérios do art. 85, § 2°, do CPC, contudo, ante a manutenção da sentença, e em observância do § 11 do mesmo artigo, a que ser mantido o percentual fixado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e nesta,

NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023